Tribunal: TJES
Processo: 5020443-12.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020443-12.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PABLO PEREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: TRIGG TECNOLOGIA LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. NÃO REQUERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de r. sentença proferida.

Todavia, analisando os autos, verifico que a recorrente não cuidou de juntar aos autos o comprovante de recolhimento das custas e despesas componentes do preparo. Tampouco requereu o benefício da assistência judiciária gratuita para que amparasse a ausência de comprovação do preparo.

Neste contexto, inevitável o reconhecimento de deserção ante a ausência de comprovação do preparo e por não restar configurada a impossibilidade da recorrente em arcar com os encargos processuais, não sendo sequer requerido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Aplicável ao caso, o previsto no art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, que estatui que: "
o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção".

Dessa forma, diante de tais considerações, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado por ausência dos pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a deserção.

CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitada esta em julgado, devolva-se à Unidade Judiciária de Origem, observadas as formalidades legais.

Victor Moertenschlg Da Costa frias

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)